Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DESVIO PRODUTIVO - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o réu a cancelar todos os valores que foram lançados nas faturas dos cartões virtuais fraudados do autor (5201560121375074 e 4127910337896037), a cancelar o parcelamento automático destes valores, sob pena de multa diária, a condenar o banco réu ao pagamento em dobro da quantia de R$9.354,37 (nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), descontada de forma indevida na conta do autor e ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
3. Em suas razões o requerido arguiu preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que não apresentou resistência ao pedido do consumidor. No mérito, defende a ausência de elementos a ensejar reparação por danos morais e dos requisitos para autorizar a repetição do indébito. Acrescenta que os valores arbitrados a título de danos morais são excessivos e devem ser reduzidos. Pede a extinção do processo sem julgamento de mérito e, alternativamente, que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.
4. O recorrente afirma que inexiste interesse processual porque as compras contestadas pelo autor, em 25/05/2023, foram estornadas no dia 02/06/2023. Sem razão o recorrente porque, como bem esclarecido na sentença, a parte ré, reconheceu a irregularidade das transações realizadas por meio de cartão de crédito virtual, mas posteriormente realizou novos lançamentos nas faturas, em 05/06/2023 (ID 54180187, fl. 02 e 03) e o parcelamento e cobrança relativa a essas operações (ID 54180167, ID 54180171 e ID 54180187, fls. 02 a 04). Portanto, persiste o interesse processual da parte autora, tanto em relação à declaração de inexistência das operações das compras, cancelamento do parcelamento, bem como em relação ao reconhecimento do dano moral e repetição do indébito.
5. O próprio recorrente, em sua defesa (ID 54180185 - pág. 4), afirmou que após a contestação das compras, foram feitos estornos e lançamentos de créditos chargeback na conta do autor. Na realidade, as providências adotadas indicam que determinados lançamentos foram levados à análise, após a contestação, mas posteriormente foram novamente lançados e descontados na conta do autor. Desse modo, não há como acolher a tese recorrente de superveniente perda integral do objeto da demanda e consequente falta de interesse processual. PRELIMINAR REJEITADA.
6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável.
6. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é evidenciado pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
7. É fato incontroverso a existência dos lançamentos fraudulentos consumados em razão da emissão de cartões de crédito virtuais em nome do autor e que estes valores foram cancelados pelo banco após reclamação administrativa apresentada pelo consumidor.
8. No entanto, mesmo após o reconhecimento da irregularidade das transações e estorno dos valores, o banco réu realizou novos lançamentos nas faturas do cartão de crédito, o parcelamento desses valores e a cobrança na conta bancária do autor (ID 54180187, fls. 02 e 03). Destaco que o recorrente não apresentou qualquer impugnação acerca destes fatos.
9. Do cotejo da norma legal aplicável à espécie, com a narrativa do autor e do réu, sobressai que assiste razão ao requerente, como asseverado pela magistrada na origem. Notadamente, porque a ré não comprovou o fato impeditivo, extintivo ou modificativo ventilado em defesa, no sentido da compensação das quantias havidas. Assim sendo configurada o pagamento pelo consumidor de valores reconhecidamente indevidos, sem hipótese de engano justificável, tem lugar a devolução em dobro, como acolhido pela sentença.
10. Igualmente não merece prosperar a alegação do recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais. Isso porque aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. Consta nos autos diversas reclamações administrativas registradas junto ao requerido e ao Banco Central, sem que o consumidor obtivesse solução para o problema. É digno de nota que o descaso da ré para atender ao consumidor o impeliu, inclusive, ao ajuizamento desta ação, tendo inclusive desconto em seu salário para pagamento de dívida reconhecidamente indevida porquanto oriunda de fraude. A ausência de devolução oportuna dos valores e a abusiva perda de tempo ensejam amparo à reparação dos danos imateriais.
11. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
12. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
13. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação, conforme reconhecido pela sentença de origem.
14. O valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de lado o caráter pedagógico-punitivo da medida. Impõe-se a manutenção da r. sentença nos termos em que proferida.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.